Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722985-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAELA STEPHANY SOUZA AGRAVADO: IPEMDF-CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Raphaela Sthephany Souza postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, alega que, ante a determinação de emenda do juízo a quo para apresentar os documentos capazes de comprovar a gratuidade, teve dificuldades de locomoção ocasionados pela pandemia do COVID-19. Sustenta que a única exigência que a lei faz para a concessão do benefício é a declaração de pobreza. Ainda assim, apresentou diversos outros documentos. Declara que está desempregada, não possui carteira de trabalho assinada e não tem renda, residindo de favor com a avó, que recebe apenas benefício assistencial do idoso, já que sua mãe faleceu no início do ano por COVID-19. Requer a antecipação da tutela para conceder a gratuidade. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. No presente caso, consta nos autos que a agravante é babá e não possui vínculo empregatício, conforme carteira de trabalho (ID no 27384219, pág. 46). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte contrária para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 18:08:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator